Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A homologação das contas apresentadas pelos credores decorreu da inércia do próprio agravante em impugnar os cálculos na liquidação de sentença, uma vez que ele se limitou a requerer dilação de prazo para essa finalidade. Não se observa má-fé ou erro nos cálculos apresentados pelo agravado.
2. Restou demonstrada inércia do recorrente ao deixar de providenciar o depósito dos honorários periciais no prazo concedido e de impugnar a planilha apresentada pelos credores.
3. Caracterizada a preclusão, não há cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido produzida a prova pericial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.